Tribunal: TJDFT
Processo: 0724573-94.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0724573-94.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PITE S/A AGRAVADO: REGINALDO FERREIRA DOS SANTOS D E C I S Ã O Vistos etc, Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por PITE S/A em desfavor de REGINALDO FERREIRA DOS SANTOS impugnando decisão do juízo da 18a Vara Cível de Brasília, no processo No PJE 0079600-23.2008.8.07.0001, que apreciando embargos de declaração opostos pela executada, rejeitou os aclaratórios mantendo a decisão embargada, ressaltando que a penhora no rosto dos autos é apenas uma expectativa de receber um crédito em data futura, o que pode vir a não ocorrer, não havendo que se falar em excesso de penhora. A decisão originalmente impugnada deferiu pedido de penhora no rosto dos autos sobre créditos da executada (ora agravante) no processo No 0706450-96.2017.8.07.0018, em trâmite na 4a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal até o valor atualizado do débito no importe de R$264.879,16 (duzentos e sessenta e quatro mil oitocentos e setenta e nove reais e dezesseis centavos), intimando a executada da penhora. Informou que foi deferida nova penhora ignorando o fato de penhora já efetivada no bojo dos autos 5316369.33.2017.8.09.0051, em trâmite na 22a Vara Cível da Comarca de Goiânia-GO, informando que a execução já estaria garantida com numerário suficiente (R$221.751,56), o que entendeu ser desnecessário e configurar flagrante excesso de penhora. Sustenta que tal penhora é indevida, configura excesso de execução por penhora além do limite do saldo atualizado, não observando o princípio da menor onerosidade do art. 805, do CPC; que o crédito pretendido, nos autos 0706450-96.2017.8.07.0018, em trâmite na 4a Vara de Fazenda Pública do DF pertence a terceiro. Ao final, apontou omissão em decisão surpresa, sem a oitiva do executado; haver penhora preexistente suficiente, pugnando pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, sustentando presentes e demonstrados os requisitos autorizativos, o que pede seja confirmado no julgamento do mérito recursal, anulando-se a decisão combatida. Juntou documentos. É o relatório. Decido. O recurso interposto é cabível, tempestivo, foi firmado por advogado com procuração nos autos, veio instruído com os elementos e com as peças exigidas pelos artigos 1.016 e 1.017, do CPC, e acompanhado do comprovante de recolhimento do preparo; conheço do recurso. Do exposto, verifico que a ora agravante requereu a concessão de liminar (efeito suspensivo recursal). Consoante o art. 1019, I c/c art. 995, do CPC, devem estar presentes e demonstrados tanto a probabilidade de provimento do recurso, como também o risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada – ônus processual de quem alega. Da atenta análise dos fatos e documentos apresentados, “data vênia” não basta à agravante somente pedir o efeito suspensivo (aptidão que o recurso tem de suspender a eficácia da decisão atacada), devendo, por óbvio, demonstrar, de plano, a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência ora pleiteada. Da leitura atenta da petição inicial do agravo, à luz dos elementos de cognição apurados em sede de cognição sumária, não vislumbro a demonstração do requisito probabilidade de provimento do recurso em razão do disposto no art. 851, II, do CPC, que prevê, expressamente, a possibilidade de nova penhora quando insuficiente a garantia da primeira penhora, ou seja, quando o produto da alienação não bastar para o pagamento do exequente. Apurado que desde o início da fase de cumprimento de sentença, há mais de 10 (dez) anos, tendo o credor encontrado dificuldades em receber seu crédito, reconhecido judicialmente, sendo a primeira penhora (processo de Goiânia-GO) insubsistente, representativa de mera expectativa de direito, sinaliza para uma reserva de numerário, sem efetivo levantamento de quantias. E também não demonstrou a agravante que já estaria garantido o valor atualizado do débito, no importe de R$264.879,16 (duzentos e sessenta e quatro mil oitocentos e setenta e nove reais e dezesseis centavos), já que noticia primeira penhora de R$221.751,56 (duzentos e vinte e um mil setecentos e cinquenta e um reais e cinquenta e seis centavos), valor insuficiente ao indicado como atualizado do débito (art. 851, II, do CPC), não configurando, “prima facie”, excesso de penhora como sustentado. Além disso, não há nos autos qualquer informação sobre a penhora ser a primeira, segunda ou terceira penhora para saber se o credor terá preferência ou se será preterido. Os artigos 857 e 860, do CPC, amparam a penhora no rosto dos autos e o CPC prestigia que as partes têm o direito de obter, em prazo razoável, a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa (art. 4o, CPC); e recomenda que todos os sujeitos do processo devem cooperar para que se obtenha, em tempo razoável, decisão justa e efetiva, além dos artigos 789, 797 e 805, parágrafo único, todos do CPC. Não sendo o crédito inicialmente penhorado suficiente, nada impede o pedido de nova penhora no rosto dos autos em processo diverso (art. 851, II, CPC). Dessa forma, nos limites estreitos da decisão impugnada, em sede de cognição sumária, admitida para o momento, à luz dos elementos de cognição apurados, deve ser indeferido o pedido de efeito suspensivo por não restar demonstrado o requisito do art. 995, do CPC, a saber, probabilidade de provimento do recurso. Nem mesmo o risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada uma vez que a penhora no rosto dos autos de “até o valor atualizado do débito” observou o limite de expropriação decorrente da dívida, e não se refere ao valor total de R$264.879,16 (duzentos e sessenta e quatro mil oitocentos e setenta e nove reais e dezesseis centavos) como faz crer a recorrente. Nesses termos, apesar do esforço argumentativo para afastar decisão combatida, não tendo a agravante cumprido com a exigência legal para a fase de cognição sumária/superficial da liminar pleiteada, INDEFIRO a tutela de urgência pleiteada em obediência ao art. 1019, I c/c art. 995 do CPC. Comunique-se ao Juízo da causa. Prossiga, regularmente, o feito no juízo de origem. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Demais questões serão objeto de apreciação no momento oportuno de julgamento do mérito recursal, nos limites da decisão impugnada. Brasília-DF, 21 de julho de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator